Tribunal: TJMT
Processo: 1035788-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035788-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.975.651-21 (ADVOGADO), JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.975.651-21 (IMPETRANTE), VIVALDO DE SOUZA - CPF: 008.024.791-11 (PACIENTE), Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Arom Olímpio Pereira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA SILVA E SILVA - CPF: 005.341.631-73 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO QUALIFICADO POR EMBOSCADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE TRANTORNO MENTAL GRAVE (ESQUIZOFRENIA COM SURTOS DELIRANTES). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO CONCRETAMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM FACE DO
MODUS OPERANDI
E PERICULOSIDADE. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INCIDENTE PRÓPRIO. PEDIDO PREJUDICADO. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA OU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO PRÉVIA AO JUÍZO DE ORIGEM.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática do crime de homicídio doloso tentado, qualificado por
emboscada
,
cuja custódia em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A impetração alegou que o
p
aciente é portador de transtorno mental grave (esquizofrenia com surtos delirantes
),
pleiteando a imediata transferência para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, subsidiariamente, internação em clínica particular ou prisão domiciliar humanitária.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se:

(I) o decreto de prisão preventiva, fundado na garantia da ordem pública, está eivado de ilegalidade;

(II) a alegação de inimputabilidade/
semi-imputabilidade
por transtorno mental grave (esquizofrenia) autoriza a realização de exame de insanidade mental e a soltura ou internação terapêutica pela via do
Habeas
Corpus
;
e

(III) os pedidos subsidiários de transferência para hospital de custódia ou concessão de prisão domiciliar humanitária
dev
em ser analisados diretamente pelo Tribunal, sem prévia apreciação pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva não padece de ilegalidade, pois está concretamente motivada na garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
do crime, que consistiu em disparar contra a vítima pelas costas em uma
emboscada,
demonstrando a periculosidade concreta do agente.

4. A alegação de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, por demandar aprofundada dilação probatória e realização de perícia médica oficial, é incompatível com o rito célere e cognição sumária do
Habeas Corpus
, sendo o Incidente de Insanidade Mental (art. 149 do CPP) o instrumento adequado para a averiguação técnica.

5. A instauração do exame de sanidade mental não é automática, mas afeta à discricionariedade do magistrado, condicionada à existência de dúvida razoável.
6. O pedido de instauração do Incidente de Insanidade Mental já foi devidamente determinado pelo Juízo de origem, em requerimento protocolado após a impetração, motivo pelo qual o pleito neste
writ
resta prejudicado.

7. O exame direto dos pedidos subsidiários de transferência para hospital de custódia ou concessão de prisão domiciliar humanitária, por não terem sido previamente submetidos ao Juízo
a quo
, configura supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem
NÃO CONHECIDA
quanto aos pedidos de transferência para hospital de custódia ou concessão de prisão domiciliar humanitária e, na parte conhecida, ORDEM DENEGADA, julgando PREJUDICADO o pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva está concretamente motivada na garantia da ordem pública, quando o
modus operandi
do crime
,
como no caso de homicídio tentado mediante emboscada
,
demonstra a periculosidade concreta do agente.

2. A alegação de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
por transtorno mental, por demandar dilação probatória e perícia médica oficial, é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
e deve ser veiculada em Incidente de Insanidade Mental (art. 149 do CPP).

3. A ausência de manifestação prévia do Juízo de origem sobre os pedidos de transferência para hospital de custódia ou prisão domiciliar humanitária impede a análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII e LXI. CPP,
arts
. 149, 310, II, e 312.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033. STJ,
AgRg
no HC: 439395 SC 2018/0049859-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2019. STJ, HC: 850656 RJ 2023/0312145-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025. TJ-MT, HC: 10256282520228110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Jefferson Pereira
d
os Santos, em favor de
VIVALDO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal.

Extrai-se da impetração que o Paciente está preso pela suposta prática, em tese, do crime de
homicídio doloso tentado, qualificado por emboscada
. A custódia em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 07/10/2025.

Em síntese, o Impetrante alegou que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
é portador de
transtorno mental grave
(esquizofrenia com surtos delirantes);
b)
a permanência em unidade prisional comum é ilegal;
c)
requereu a imediata transferência para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou,
subsidiariamente
, internação em clínica particular ou prisão domiciliar humanitária.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 321559892)
pelo Desembargador Plantonista
, sob o fundamento de que a decisão constritiva estava suficientemente motivada na garantia da ordem pública e que a análise da saúde mental pressupõe a instauração de incidente de insanidade mental, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, além de configurar supressão de instância quanto aos pedidos de transferência/domiciliar.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 322060873).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
(id. 324413361), sob o argumento de que a prisão está regularmente decretada com base em elementos concretos de gravidade e risco de reiteração, e que a alegação de inimputabilidade exige exame técnico especializado a ser conduzido em
incidente próprio
(art. 149 do CPP), sendo insuficientes os documentos particulares.

É o relatório.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente
VIVALDO DE SOUZA
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante
n. 1002034-34.2025.8.11.0078,
que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
.

Vejamos excerto da decisão/manifestação impugnada:

[...] 4. No que tange a
prisão preventiva
, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário. [...]

8. Impende destacar que é possível extrair do depoimento das testemunhas PM
Hagau
Dos Santos Franco (Id. 210563235) e PM Alessandro
Herreiro
Macedo (Id. 210563236), que a equipe policial foi acionada em razão de uma tentativa de homicídio, encontrando no endereço informado a vítima JÚLIO CÉSAR caída ao solo em frente à casa do suspeito, sendo constatado pelo SAMU um ferimento por arma de fogo na região lombar da vítima, que relatou que não estava sentindo as pernas. Consta que o suspeito VIVALDO
encontrava-se
dentro de sua residência, tendo se entregado para polícia que, ao adentrar a casa, visualizou, em cima da mesa da copa, uma arma de fogo tipo espingarda calibre 28, contendo uma munição deflagrada na câmara. Outrossim, testemunhas relataram que a vítima (caminhoneiro) estava preparando seu veículo para sair quando foi surpreendida por um disparo pelas costas e que o suspeito, ao ser indagado, relatou estar há dias recluso na residência, afirmando ouvir vozes que o ameaçavam, declarando que sua intenção era ceifar a vida da vítima, que permaneceu sob cuidados médicos, com suspeita de perfuração hepática e alojamento de projétil na coluna vertebral, razão pela qual, o suspeito preso pelo crime capitulado no art. 121, §2°, IV, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio), ambos do Código Penal.

[...] 12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito,
estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

13. Importante consignar que a circunstância
“ordem pública”,
prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

14. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

15. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

16. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “
No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da
gravidade do crime
e de sua repercussão
. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

17. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

18. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva do indiciado, medida cabível.

19. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da autoridade policial (Id. 210563550), bem assim o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) VIVALDO DE SOUZA, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. [...].”

Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva não padece de mácula, pois encontra-se
concretamente motivada
na garantia da
ordem pública
, conforme exigência insculpida no art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade do delito não se revela em sua abstração, mas sim no
modo de execução
, pois o paciente, supostamente, agiu mediante
emboscada
, atingindo a vítima com disparo de espingarda, pelas costas, enquanto esta estava em momento de descontração.

Es
te

modus operandi
é apto a demonstrar a
periculosidade concreta
do agente, de modo a justificar a medida extrema, conforme entendimento consolidado
por esta corte “
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria
.”

(
TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023).

Destarte, o decreto preventivo encontra-se em consonância com a ordem jurídico-constitucional, não havendo que se falar em ilegalidade da
fundamentação para

a
decretação da

custódia
cautelar
.

A

Defesa invocou a condição de portador de Esquizofrenia para pleitear a

determinação de realização de exame de insanidade mental no paciente, bem como sua
soltura ou a internação terapêutica
.

Contudo, a alegação de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, por demandar aprofundada
dilação probatória
e a realização de
perícia médica oficial
, é manifestamente incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
Habeas Corpus
.

A legislação processual penal reserva o
Incidente de Insanidade Mental
(art. 149 do CPP) como o instrumento adequado para tal averiguação técnica.

Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que:

"
A alegação de transtornos psicológicos e dependência química do paciente exige dilação probatória e deve ser analisada em incidente de insanidade mental, sendo inviável sua apreciação na via estreita do Habeas Corpus.”
(HC nº 5003203-12.2025.8.08.0000

– Relator: Des. Marcos Valls
Feu
Rosa – j.

6.3.2025)

Ademais,
a instauração do exame de sanidade mental não é automática
, mas sim afeta à discricionariedade do magistrado, condicionada à existência de dúvida razoável, nos termos do art. 149 do CPP:

"
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o presente writ, uma vez que para a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a instauração de exame de sanidade mental está afeta à discricionariedade do magistrado,
devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do réu. (STJ -
AgRg
no HC: 439395 SC 2018/0049859-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2019)

A
ausência de laudo conclusivo
sobre a sanidade mental do paciente impede, por imperativo lógico, qualquer inferência definitiva sobre a necessidade de cuidados médicos incompatíveis com o cárcere, ou sobre a substituição da prisão preventiva por medida de segurança ou internação.

Os documentos particulares apresentados, conquanto indiquem um histórico de acompanhamento psiquiátrico, são insuficientes para afastar a legalidade da prisão cautelar em fase de cognição sumária, mormente diante da gravidade do fato e da periculosidade concreta do agente.

Por consequência, a ausência de laudo oficial e conclusivo impede que esta Corte afaste a legalidade da prisão com base apenas em documentos particulares, que exigem aprofundamento probatório.

Ademais, conforme informado nos autos,
após a impetração do presente
Writ
, em 11/10/2025, a
Defesa requereu, em 13/10/2025, nos autos de origem, a instauração do referido incidente
, onde o feito segue tramitando regularmente
, motivo pelo qual o pedido
de i
nstauração resta
PREJUDICADO
.

Por fim, no que concerne aos pedidos subsidiários de
transferência para hospital de custódia ou concessão de prisão domiciliar humanitária,
verifica-se que tais pleitos
não foram previamente submetidos
ao crivo do Juízo
a quo
.

O exame direto, pelo Tribunal de Justiça, de matéria não apreciada pelo Juízo natural da causa, configura
supressão de instância
, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à correta ordem de competências. A análise desses pedidos deve ser realizada inicialmente na origem, que possui melhores condições para avaliar as circunstâncias fáticas, sobretudo em relação à disponibilidade de tratamento e à possibilidade de internação.

A jurisprudência do STJ é pacífica neste ponto:

“
6. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre as matérias alegadas impede a análise direta pelo STJ,
sob pena de supressão de
instância
.”

(
STJ - HC: 850656 RJ 2023/0312145-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Assim,
não conheço do
writ
,

nesta parte
, razão pela qual os pedidos subsidiários também não devem ser apreciados por este Sodalício.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas
Corpus

quanto
aos pedidos de transferência para hospital de custódia ou concessão de prisão domiciliar humanitária
e
na
PARTE CONHECIDA
,

DENEGO
A ORDEM
em favor de
VIVALDO DE SOUZA,
julgando
o pedido de instauração de
Incidente de Insanidade Mental
PREJUDICADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025